Tribunal: TJSP
Processo: 1027397-39.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Apelação. Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos débitos. Matéria que transitou em julgado. Perícia judicial. Assinaturas falsas. Contratação decorrente de fraude. Instituição financeira que não se desvencilhou do ônus de comprovar a contratação

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Apelação. Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos débitos. Matéria que transitou em julgado. Perícia judicial. Assinaturas falsas. Contratação decorrente de fraude. Instituição financeira que não se desvencilhou do ônus de comprovar a contratação dos empréstimos pela autora. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Débito inexigível. Indevida a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' majorado para o patamar de R$ 15.000,00, que é o suficiente para cumprir suas duas funções – indenizatória e punitiva. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Desprovido o apelo do réu e parcialmente provido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027397-39.2018.8.26.0405 OSASCO 1/10
Registro: 2020.0000730303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027397-39.2018.8.26.0405,
da
Comarca
de
Osasco,
em
que
é
apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante JOSE
ALBERTO DE SOUZA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo do réu e parcialmente provido o
recurso do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027397-39.2018.8.26.0405 OSASCO 2/10
Voto: 45045
Apelação Cível No: 1027397-39.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante/Apelado: Banco Bradesco S/A
Apelado/Apelante: Jose Alberto de Souza e Silva
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência.
Apelação. Inexistência de relação jurídica e
inexigibilidade dos débitos. Matéria que transitou
em julgado. Perícia judicial. Assinaturas falsas.
Contratação decorrente de fraude. Instituição
financeira que não se desvencilhou do ônus de
comprovar a contratação dos empréstimos pela
autora.
Falha
na
prestação
de
serviço.
Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência
do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Débito
inexigível. Indevida a negativação junto aos órgãos
de proteção ao crédito. Dano moral 'in re ipsa'.
'Quantum' majorado para o patamar de R$
15.000,00, que é o suficiente para cumprir suas
duas funções – indenizatória e punitiva. Sentença
parcialmente reformada. Honorários majorados.
Desprovido o apelo do réu e parcialmente provido
o recurso do autor.
José Alberto de Souza e Silva ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por dano moral contra o Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027397-39.2018.8.26.0405 OSASCO 3/10
Bradesco S/A, aduzindo desconhecer a dívida objeto de restrição creditícia
lançada em seu nome. Ajuizou a demanda, buscando a declaração de
inexigibilidade do débito e a indenização por dano moral. A r. sentença julgou
parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência de relação
jurídica entre as partes e condenando o réu ao pagamento de indenização por
danos morais, fixada em R$ 7.000,00 [fls. 284/290]. Ambas as partes
apelaram. O banco busca a reforma da sentença, alegando que não pode ser
responsabilizado pelo ocorrido, em razão da impossibilidade de se resguardar
contra a fraude ocorrida. Aduz a ausência de falha na prestação do serviço.
Subsidiariamente, requer a redução do 'quantum' indenizatório. O autor, por
sua vez, requer a majoração do 'quantum' indenizatório e dos honorários
advocatícios. Recursos processados, com a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de indenização por danos morais.
O requerente sustenta que não celebrou contratos com o
réu, que pudessem justificar a inscrição do seu nome nos cadastros de
inadimplentes.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inexigibilidade
dos débitos e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027397-39.2018.8.26.0405 OSASCO 4/10
morais, fixada em R$ 7.000,00 [fls. 284/290].
Inconformadas, ambas as partes apelaram, buscando a
reforma da decisão.
Pois bem.
Primeiramente, ressalta-se que a r.sentença transitou em
julgado em relação à inexistência de relação jurídica entre as partes e à
inexigibilidade dos débitos, pois o banco, em seu recurso, deixou de
impugnar a r.sentença nesses pontos, a fim de devolver a referida matéria a
este e. Tribunal de Justiça.
O fato é que, a respeito da contratação, o laudo do perito
judicial foi determinante, ao concluir que as assinaturas apostas no contrato
de fls. 78/80 não são do autor, indicando a ocorrência de fraude na
celebração do instrumento [fls. 211/262 e 263/266].
Frente a isso, o banco não apresentou qualquer documento
a infirmar a conclusão da perícia, deixando, portanto, de se desincumbiu do
ônus de demonstrar que a cobrança originou-se de prévia contratação pela
autora.
Dessa forma, não comprovada a relação entre as partes,
tem-se por incontroversa a inexigibilidade do contrato de empréstimo e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027397-39.2018.8.26.0405 OSASCO 5/10
descontos efetuados, pois oriundos de fraude.
Não há que se falar em culpa da vítima, a isentar o
fornecedor do dever de reparação, tampouco em fato de terceiro, pois, nos
termos do artigo 14 da Legislação Consumerista, o banco responde
objetivamente pelo defeito do serviço prestado.
No mais, esse entendimento encontra-se consolidado pelo
STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias” [Súmula 479, STJ].
Esquece-se que, ao permitir que terceiros tenham acesso à
conta corrente de seus clientes, presta serviço defeituoso e, por isso, devida a
condenação que lhe foi imposta em Primeiro grau.
A esse respeito, leciona Jorge Alberto Quadros de Carvalho
e Silva que “O serviço é tido como defeituoso, por defeitos da prestação de serviço ou por
vícios de informação (informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos) ,
quando não fornece a segurança que o consumidor dele esperava, levando-se em consideração
as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento (sua apresentação), o
resultado e os riscos que razoavelmente dele esperam (segurança expectada), e a época em
que foi fornecido (técnicas existentes no momento)” [cf. Código de Defesa do
Consumidor Anotado Editora Saraiva 2001 São Paulo, pag. 50].
Rizzato Nunes nos traz ainda que, “o defeito é o vício acrescido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027397-39.2018.8.26.0405 OSASCO 6/10
de um problema extra, alguma coisa extrínseca ao produto, que causa um dano maior que
simplesmente o mal funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor já pago, já que o
produto ou serviço não cumprem o fim ao qual se destinam. O defeito causa, além desse
dano do vício, outro ou outros danos ao patrimônio jurídico material ou moral do
consumidor” [cf. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a Edição,
Editora Saraiva, São Paulo, 2005].
Não há, portanto, como afastar a responsabilidade do
banco pelos serviços defeituosos que prestaram.
Consequentemente, ante a inexigibilidade da dívida,
também é de se reconhecer indevida da negativação do nome do autor junto
aos órgãos de proteção ao crédito [fls. 30/31].
A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito,
tal como o Serasa, por si só, já causa transtornos à vítima, a caracterizar os
danos morais, que são 'in re ipsa'.
O STJ tem entendimento pacífico sobre o tema:
[a] “[...] Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular
em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; [...].” [REsp
1059663/MS, 3a T. Rel. Ministra Nancy Andrighi, 17/12/2008];
[b] STJ, AI No 1.102.131 - SP (2008/0213821-0) Relator :
Ministro Honildo Amaral De Mello Castro (Desembargador convocado do
TJ/AP), j.28.06.10;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027397-39.2018.8.26.0405 OSASCO 7/10
[c] STJ, REsp 473970/MG, Rel. Ministro Jorge Scartezzini,
Quarta Turma, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006 p. 306;
[d] AgRg no Ag 845875/RN, Rel. Ministro Fernando
Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 10/03/2008; e,
[e] STJ, AgRg no Ag 1094459/SP, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009.
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se agora a
análise do 'quantum' a ser fixado.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos morais
deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida
ao mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade
de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ
69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do
bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027397-39.2018.8.26.0405 OSASCO 8/10
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano
moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do
ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado,
gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz
determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível
tal equivalência” (Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990,
vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
No mesmo caminho, Antônio Jeová dos Santos leciona
que:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser fixado
tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida
do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando
outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter
ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral”
(Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, pag. 58).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o perfil do ofensor, o
seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027397-39.2018.8.26.0405 OSASCO 9/10
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos
esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo
Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números 214.381-MG;
145.358-MG e 135.202- SP).
Calcando-se em tais balizas, majora-se o valor da
indenização por dano moral ao patamar de R$ 15.000,00, com o que se
espera trazer alguma sensação de compensação à vítimase sirva de incentivo
para que a requerida adote providências mais eficazes para evitar situações
similares.
O “quantum”, que ora se eleva, não se mostra díspar ao
que normalmente é fixado pela jurisprudência desta c. 21a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027397-39.2018.8.26.0405 OSASCO 10/10
Privado:
[a] TJ/SP, REsp no 9189403-20.2009.8.26.0000, rel.
Desembargador Maurício Ferreira Leite, j. 01.09.10;
[b] TJSP, Apel. 0006571-46.2011.8.26.0084, Rel. Des.
Itamar Gaino. J. 20.06.2012.
A correção monetária incide a partir da presente data e os
juros moratórios de 1% ao mês, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual, têm início desde a data da negativação indevida, conforme
dispõem as súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesses termos, reforma-se a r.sentença para fixar a
indenização por danos morais em R$ 15.000,00.
Vencida, a ré deve responder pelas custas do processo bem
como pela honorários advocatícios, majorados ao patamar de 15% sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional
do advogado em grau recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
autor e nega-se provimento ao apelo da ré.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica